Tribunal: TJDFT
Processo: 0716578-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Atenuante.
1 - As circunstâncias do flagrante – apelante abordado após tentar esconder-se de viatura policial, na posse de aparelho celular produto de roubo, adquirido em local conhecido pela venda de bens de origem ilícita - evidenciam dolo de receptar.
2 – Se o réu não tinha completado 21 anos na data dos fatos, incide a atenuante da menoridade relativa, sem, contudo, alterar a pena, já fixada no mínimo legal.
3 - Apelação provida em parte.